Tribunal: TJDFT
Processo: 0752202-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS PROVISÓRIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. INDÍCIOS DE PATERNIDADE. DECISÃO CONFORME A LEI 11.804/2008. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cognição sumária, fixou alimentos gravídicos provisórios no percentual de 20% dos rendimentos brutos do agravante, com fundamento na presença dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a legalidade da decisão que deferiu os alimentos gravídicos provisórios, à luz da Lei 11.804/2008; b) avaliar a razoabilidade do percentual arbitrado diante da capacidade econômica do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada encontra respaldo no art. 2o da Lei 11.804/2008, que exige apenas indícios de paternidade para a fixação dos alimentos gravídicos, os quais restaram suficientemente demonstrados mediante os depoimentos colhidos em audiência de justificação, nos quais se confirmou a convivência entre as partes no período da concepção.
4. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que os alimentos gravídicos provisórios podem ser concedidos com base em indícios consistentes de paternidade, prescindindo-se de prova cabal.
5. O percentual de 20% dos rendimentos brutos foi fixado com observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não se evidenciando desproporcionalidade.
6. A alegação de incapacidade financeira do agravante não foi comprovada de forma robusta, cabendo eventual reavaliação ao longo da instrução processual.
7. A natureza precária da decisão não impede a concessão da medida, mas apenas recomenda sua revisão futura caso alteradas as circunstâncias fáticas ou jurídicas. A urgência na proteção da gestação impõe a manutenção da decisão, conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança e ao nascituro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “É legítima a fixação de alimentos gravídicos provisórios com base em indícios suficientes de paternidade, não sendo exigida prova cabal, desde que respeitado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, conforme dispõe a Lei 11.804/2008.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.804/2008, arts. 2o e 6o; Código de Processo Civil, art. 300; Constituição Federal, arts. 1o, III, e 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1914398, 0716074-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 28/08/2024, publicado no DJe em 14/10/2024.